Tribunal: TJBA
Processo: 8065708-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065708-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BOMFIM DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, decretando a rescisão contratual e determinando a restituição das quantias pagas ao fundo comum, nos termos contratuais, mas afastando a pretensão de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto a argumentos sobre publicidade enganosa, vício de consentimento e falha na prestação de serviço, requerendo, com efeito modificativo, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos relevantes apresentados em sede de apelação, especialmente quanto à existência de vício de consentimento, promessa de contemplação imediata, publicidade enganosa e ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à alegação de publicidade enganosa, vício de consentimento e pedido de danos morais, afastando a existência de conduta ilícita por parte da administradora do consórcio e reconhecendo que não restou configurado qualquer abalo moral indenizável.

4. A decisão transcreve trecho do Acórdão anterior, evidenciando que a matéria foi enfrentada, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente a decisão com elementos suficientes para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ sobre o art. 489, § 1º, inciso V, do CPC.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade meramente prequestionadora, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a admissão do recurso para esse fim, diante da regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8065708-42.2020.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

MANOEL BOMFIM DOS SANTOS FERREIRA
, e, como embargada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)